Tribunal: TJSP
Processo: 0001048-54.2022.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANOS DE SAÚDE. Cumprimento provisório de sentença. Execução de astreintes. Impossibilidade reconhecida pela sentença, que extinguiu a execução. Manutenção. Necessidade da antecipação de tutela ser confirmada pela sentença de mérito, desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo. Entendimento do STJ, no julgamento dos Embargos de

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANOS DE SAÚDE. Cumprimento provisório de sentença. Execução de astreintes. Impossibilidade reconhecida pela sentença, que extinguiu a execução. Manutenção. Necessidade da antecipação de tutela ser confirmada pela sentença de mérito, desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo. Entendimento do STJ, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 1.883.876/RS – Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. Falta de interesse processual naquele momento pois, naquela ocasião, ainda não havia sido proferida a sentença de mérito confirmando a antecipação de tutela. Cumprimento provisório corretamente extinto. Sentença preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (v.46936).